Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ACERVO HEREDITÁRIO. UNIVERSALIDADE. PRINCÍPIO DA SAISINE. INVENTÁRIO E PARTILHA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora on-line na conta bancária do genitor do executado, falecido.

2. Aberta a sucessão, transmite-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, nos moldes do art. 1.784 do Código Civil. No entanto, enquanto não finalizada a partilha, a herança é bem indivisível e deve observar o regramento conferido ao condomínio (art. 1.791 do CC).

3. Inviável a penhora de valores ainda não conferidos ao herdeiro/devedor, ante a inexistência de inventário e a possibilidade, no caso, de ampliação do rol dos herdeiros.

4. Recurso conhecido e desprovido.